Tribunal: TJDFT
Processo: 0707857-97.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA E QUALIFICADA (ART. 180, CAPUT, CC §§1o E 2o, AMBOS DO CP). ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os depoimentos dos policiais que atuam no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, principalmente quando em harmonia com as demais provas.
2. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. Não comprovado o desconhecimento quanto a origem ilícita dos bens descritos na denúncia, restando patente o dolo de ocultar coisa que sabia ser produto de crime e a prática do delito no exercício de atividade comercial irregular, a conduta do réu está prevista no tipo penal descrito no artigo 180, caput, c/c artigo 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.